Tribunal: CARF
Processo: 19515.721552/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMELINA CALABRESE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721552/2011-44
ACÓRDÃO
2302-004.164 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TECNISA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A prova documental deve ser sempre apresentada na impugnação,
admitidas exceções somente nos casos expressamente previstos. Cabe ao
contribuinte o ônus da comprovação de que incidiu em algumas dessas
hipóteses previstas no art. 16, do PAF. A deficiência da defesa na
apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não implica a
necessidade de realização de diligência ou o deferimento de novo prazo
para provas, não podendo ser utilizada para suprir a ausência de provas
que já poderiam ter sido juntadas à impugnação.

Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. CFL 38
Constitui infração deixar a empresa de exibir documentos e livros
relacionados com fatos geradores de contribuições previdenciárias,
quando devidamente solicitados pela fiscalização.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.164 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721552/2011-44
2

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Danilevicz, Roberto Carvalho Veloso Filho, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 10-55.380 - 7a
Turma da DRJ/POA, cuja decisão foi proferida em sessão de 26 de junho de 2015.
PROCEDIMENTO FISCAL
Por sua clareza e precisão, adoto trechos do relatório da decisão de primeira
instância para descrever o procedimento fiscal e a Impugnação:
Trata o presente processo do Auto de Infração – AI debcad 51.011.729-5, lavrado
em 17/12/2012, em virtude do descumprimento da obrigação acessória prevista no
artigo 33, parágrafos 2o e 3o, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, combinado
com o art. 233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social- RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 6 de maio de 1999, por deixar a empresa de
apresentar livros e documentos solicitados pela Autoridade Fiscal, conforme consta
relatado no Relatório Fiscal da Infração, fls. 264/265, abaixo transcrito.
“Em ação fiscal na empresa, o contribuinte deixou de apresentar as Notas Fiscais de
Serviços, contratos de prestação de serviços com as empresas discriminadas em
Anexo, embora formalmente notificado através dos Termos de Intimação Fiscal –
TIF, datados de 23/03/2011.” Em decorrência da infração ao dispositivo legal acima
descrito foi aplicada a multa no valor de R$ 15.244,14 (quinze mil, duzentos e
quarenta e quatro reais e quatorze centavos), de conformidade com os artigos 92 e
102, da Lei n.o 8.212/91; art. 283, inciso II, alínea "j", e art. 373 do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, e Portaria Interministerial
MPS/MF no 350, de 30 de dezembro de 2009.
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.164 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721552/2011-44
3
Regularmente cientificada do Auto de Infração em 05 de dezembro de 2011 (AR de
fl. 270), a empresa autuada apresentou em 28 de dezembro de 2011, impugnação
tempestiva, alegando o que segue.
Após relato dos fatos, a impugnante em seu arrazoado pretende o cancelamento da
exigência tributária alegando em preliminar a conexão entre os Autos de Infração
37.282.848-5,
37.363.056-5,
37.363.057-3,
37.282.846-9,
51.011.729-5
e
37.363.058-1, todos objeto do mesmo processo de fiscalização.
No mérito sustenta a ilegalidade da autuação afirmando que “imediatamente após
o recebimento do citado Termo de Intimação Fiscal no 2, de 23/03/2011, a
impugnante entrou em contato com a autoridade fiscal competente, esclarecendo
todos os questionamentos levantados. Nesta data, restou acertado entre o fiscal
responsável e a impugnante, que seria necessária apenas a apresentação de parte
da documentação constante no anexo do Termo de Intimação Fiscal no 2 (de
23/03/2011), haja vista a regularidade das demais documentações.”
“Sendo assim, em cumprimento a exigência da autoridade, a impugnante
apresentou a documentação remanescente, como faz prova o anexo recibo de
entrega de documentação, datado de 13/06/2011 (documento 05).” “Assim, é
evidente a ilegalidade e abusividade da multa aqui exigida, tendo em vista que a
impugnante sempre deu cumprimento a todas as intimações recebidas,
disponibilizando toda e qualquer documentação exigida pela douta autoridade
fiscal”.
Na sequência tece considerações sobre o princípio da verdade material dos fatos,
abusividade da multa pretendida, contrariando os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, possuindo ainda efeito confiscatório, o que afronta o art. 150,
IV, da Constituição Federal.
Ao final, requer seja deferida e realizada diligência de todos os documentos que se
façam necessários, incluindo aqueles não acostados ao presente recurso; e, pelas
razões apresentadas, seja considerado insubsistente o auto de infração.
JULGAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA
O julgamento foi realizado em sessão de 26 de junho de 2015, quando foi proferido
o Acórdão no10-55.380 - 7a Turma da DRJ/POA, e-fls. 916 a 920, considerando improcedente a
impugnação, mantendo dessa forma o crédito tributário exigido.
A decisão proferida foi assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.164 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721552/2011-44
4
Constitui infração deixar a empresa de exibir documentos e livros relacionados com
fatos geradores de contribuições previdenciárias, quando devidamente solicitados
pela fiscalização.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência quando constarem do processo todos os
elementos necessários à formação da convicção do julgador para a solução do
litígio.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
A ciência do Acórdão deu-se em 20/10/2015, e-fls. 926, tendo a Recorrente
apresentado Recurso Voluntário, em 19/11/2015, e-fls. 929 a 965, reproduzindo as mesmas
alegações contidas na impugnação que, em apertada síntese referem-se a:
PRELIMINARES:
• Necessidade de realização de diligência
• Conexão com os Processos Administrativos n. 19515.721632/2011-08 e
19515.721551/2011-08.
Razões para reforma da decisão recorrida
Alega que a Recorrente prestou todas as informações requeridas pelo fisco com a
devida entrega de todos os documentos suficientes para apuração dos fatos geradores das
contribuições lançadas.
Afirma que o valor exigido à título de multa é arbitrário e abusivo uma vez que
foram desconsideradas a regularidade fiscal da recorrente e sua integral prestação de
informações.
Do princípio da verdade material dos fatos
Reprisa os argumentos apresentados na impugnação e requer a reforma do acórdão
para que seja deferida a realização de diligência ao estabelecimento da recorrente para que seja
assiduamente verificada a regularidade das informações, sob pena de evidente infração ao
princípio da verdade material dos fatos, já que a documentação apresentada pela recorrente é
clara e eficiente.
Multa Abusiva
Requer o cancelamento da multa exigida pois além de contrariar os princípios de
razoabilidade e de proporcionalidade, tem o caráter evidentemente confiscatório e, portanto,
afronta dispositivos constitucionais em vigor.
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.164 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721552/2011-44
5
Requer que a multa seja reduzida e corrigida a atender ao valor correspondente a
suposta infração cometida uma vez que o arbitramento de R$ 15.244,14 não encontra qualquer
respaldo legal.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Carmelina Calabrese - Relatora
CONHECIMENTO
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Cumpre consignar que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ainda ao órgão julgador administrativo negar
a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos previstos no
art. 103-A da Constituição Federal e no art. 98 do Regimento Interno do CARF, consoante Súmula
CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.
Assim, alegação no sentido da inconstitucionalidade ou ilegalidade da multa
imposta não pode ser conhecida.
Por esses motivos, conheço o Recurso Voluntário em parte, não conheço das
alegações relativas à ofensa dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter
confiscatório da multa aplicada.
PRELIMINAR
Pedido de Diligência
A Recorrente insiste que seja deferida a realização de Diligência de todos os
documentos que se façam necessários, incluindo aqueles não acostados ao presente recurso, para
a comprovação dos argumentos expostos, em atenção ao princípio da verdade material dos fatos.
Importante ressaltar que o momento oportuno para apresentação de provas é por
ocasião da impugnação, sob pena dos argumentos de defesa tornarem-se meras alegações,
ocorrendo preclusão, conforme disposto no art. 15, do Decreto no. 70.235, de 1972:
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.164 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721552/2011-44
6
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Como bem observou o R. Acórdão, quanto ao pedido de diligência, assim dispôs:
“Quanto a este pedido, cumpre observar que, nos termos do art. 16, incisos
III e IV, e seu § 4.o, do Decreto n.o 70.235, de 1972, a impugnação deve
mencionar as provas que a impugnante possua e bem assim as diligências
ou perícias que pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as
justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, a indicação do nome, endereço
e qualificação profissional do seu perito. Tal pedido não atendeu aos
requisitos previstos no inciso IV, do art. 16 do PAF.
Além disso, os documentos integrantes dos autos revelam-se suficientes
para a formação de convicção e consequente julgamento do feito, sendo
prescindível a realização da diligência requerida pela impugnante.”
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de realização de diligência ou o deferimento de novo prazo para provas, não
podendo ser utilizada para suprir a ausência de provas que já poderiam ter sido juntadas à
impugnação.
Ademais, alegações sobre verdade material devem vir acompanhadas dos
respectivos elementos de prova. O ônus da prova é de quem alega. A inércia do contribuinte que
deixou de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias para a
comprovação do crédito alegado não pode ser suprida pela busca da verdade material.
Assim sendo, rejeito a preliminar de pedido de diligência.
Conexão com os Processos Administrativos no 19515.721632/2011-08 e
19515.721551/2011-08
Em virtude de que todos os autos de infração que constam deste processo e dos
processos 19515.721632/2011-08 e 19515.721551/2011-08, conexos ao presente, que são
provenientes do mesmo procedimento fiscal, e que foram distribuídos para esta mesma julgadora,
eles estão sendo submetidos a julgamento na mesma sessão.
Razões para reforma da decisão recorrida
A Recorrente reapresenta as mesmas alegações trazidas na impugnação de que
prestou todas as informações requeridas pelo fisco com a devida entrega de todos os documentos
suficientes para apuração dos fatos geradores das contribuições lançadas.
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.164 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721552/2011-44
7
Afirma que o valor exigido à título de multa é arbitrário e abusivo uma vez que
foram desconsideradas a regularidade fiscal da recorrente e sua integral prestação de
informações.
Requer que a multa seja reduzida e corrigida a atender ao valor correspondente a
suposta infração cometida uma vez que o arbitramento de R$ 15.244,14 não encontra qualquer
respaldo legal.
Razão não assiste à Recorrente.
O acordão recorrido já abordou o questionamento da Recorrente quanto ao
lançamento da multa e, por concordar com o decidido, adoto como fundamento do presente voto
as razões ali expostas, (art. 114, § 12, do RICARF), mediante a transcrição dos seguintes trechos:
Observe-se que a Fiscalização solicitou, através do Termo de Início da Ação Fiscal
(fls. 06/07), recebido em 18 de maio de 2010 (AR) fossem apresentados no prazo de
20 dias úteis, dentre outros elementos, relativos ao período de janeiro de 2006 a
dezembro de 2006, “contratos de prestação de serviços celebrados com terceiros”.
Conforme Termo de Intimação Fiscal no 02, datado de 23 de março de 2011 (fl.
129), foi novamente intimada a apresentar, desta feita, no prazo de 05 dias úteis,
dentre outros documentos, “contratos de prestação de serviços celebrados com
terceiros” e “Notas fiscais, faturas e recibos de mão-de-obra ou serviços prestados”,
conforme relação anexa.
A impugnante afirma que apresentou toda a documentação solicitada pela
fiscalização, anexando como prova de sua alegação o recibo de entrega de
documentação, datado de 13 de junho de 2011 (documento 05).
Verifica-se do recibo de entrega de documentos, fls. 322/323, que estes referem-se
somente a apresentação de parte das notas fiscais de serviços relacionadas pela
fiscalização no anexo de fls. 119 a 126.
Resta, em consequência, evidenciado nos autos que a empresa, intimada pelo
Termo de Intimação no 02, de 23 de março de 2011, a apresentar a documentação
nele requisitada não apresentou os contratos de prestação de serviço, nem a
totalidade das Notas Fiscais de serviços com as empresas discriminadas no anexo do
referido Termo.
Assim, não havendo apresentação dos documentos solicitados, correto, o
procedimento fiscal de lavratura do auto de infração pelo descumprimento da
obrigação tributária acessória estabelecida no artigo 33, parágrafos 2o e 3o, da Lei
no 8.212, de 1991.
Da multa
[...]
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.164 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721552/2011-44
8
Em relação à multa objeto do presente lançamento, há que se observar que a
constitucionalidade das leis é vinculada para a Administração Pública, sendo defeso
à autoridade julgadora administrativa afastar a sua aplicação, por
inconstitucionalidade, ressalvados, somente, os casos previstos no parágrafo 6.o do
artigo 26-A do Decreto n.o 70.235/72, na redação dada pela Lei n.o 11.941, de 27 de
maio de 2009.
Destarte, improcedem as razões apontadas pela impugnante.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
das alegações relativas à ofensa dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter
confiscatório da multa aplicada; rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese

Fl. 976
DF CARF MF
Original